Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725336-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO DO VALE PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DESPACHO Tendo em vista o requerimento formulado na petição de ID no 47274702 (expedição de ofício com a informação do resultado do julgamento), encaminhem-se os autos ao relator do agravo de instrumento, para as providências que entender pertinentes. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007